Tribunal: TCU
Processo: 016.044/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1792/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de consulta formulada pelo então Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro João Otávio de Noronha, acerca da " aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal de 1988 sobre os honorários advocatícios de sucumbência percebidos por ocupantes dos cargos de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional ", bem como sobre " qual ente deverá promover o cálculo do abate-teto nas hipóteses em que os Advogados da União e os Procuradores Federais estejam cedidos a outros órgãos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança "; Considerando que os autos haviam sido sobrestados mediante despacho do então relator do feito, Ministro Raimundo Carreiro (peça 6), para aguardar o trânsito em julgado do TC Processo 004.745/2018-3 , que versou sobre a mesma questão de fundo da presente consulta; Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.503/DF, em cujos autos restou decidido que i) a " natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei " e ii) " a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal " (ADI 6053, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 22/6/2020, DJe 30-07-2020); Considerando que o Tribunal de Contas da União, na esteira do que decidiu a Suprema Corte, proferiu, nos autos do TC Processo 004.745/2018-3 , o Acórdão 307/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, mediante o qual o Colegiado, acerca dos recursos pagos a título de honorários de sucumbência previstos na Lei 13.327/2016, firmou o entendimento de que, " conforme decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADI 6.053-DF, trata-se de modelo de remuneração por performance, compatível com o regime de subsídio, visando à eficiência do serviço público, sujeito à incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal " (item 9.3.1); Considerando que " foram juntadas aos autos informações extraídas dos Portais da Transparência do Poder Executivo Federal e do STJ que evidenciam a correta aplicação do abate-teto no contracheque de um advogado público cedido ao STJ para o exercício do cargo em comissão de Assessor de Ministro, considerando o teto vigente até 31/3/2023 "; Considerando que, ao acolher proposta formulada em 27/6/2023 pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal (peças 12-14), o Ministro-Relator, em despacho de 28/6/2023, oportunizou ao Tribunal consulente manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento da presente consulta, diante dos entendimentos assentados pelo STF e pelo TCU acerca da matéria vertida nos autos (peça 15); Considerando que a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do STJ, comunicou " que não remanesce dúvida quanto à consulta formulada e que o cálculo e o acompanhamento do limite remuneratório de servidoras e servidores da AGU cedidas/os ao STJ vêm sendo realizados pela própria Advocacia-Geral da União " (peça 19); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudPessoal às peças 21-22; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) levantar o sobrestamento dos autos; e b) arquivar a consulta nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, comunicando-se a prolação do presente Acórdão à Presidência do Superior Tribunal de Justiça. 1. Processo TC- Processo 016.044/2019-3 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.